Tribunal: STF
Processo: AI 105419
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. NÃO SE VENTILARAM, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
OS DISPOSITIVOS QUE SE TEM POR VULNERADOS. INCIDEM AS SUMULAS 282 E
356. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.